Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754300-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WORLD NEWS COSMETICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP, KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (Id. 79290031), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. de origem 256754240) que, nos autos da Ação de Execução n. 0036428-84.2015.8.07.0001, em desfavor de WORLD NEWS COSMETICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico de Registro Públicos - SERP-JUD. O juízo de origem fundamentou que a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça, nesse sentido, a emissão de certidões pelos ofícios de registro civil é feita mediante pagamento. Consignou, ainda, que é dever da parte empreender todas as diligências possíveis para localização de bens. Em sede de razões recursais (Id. 79290031), a parte agravante sustenta que o SERP-JUD é um módulo exclusivo de acesso ao judiciário, não sendo possível acessar seus dados por pessoas externas. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79291705). Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se os agravados WORLD NEWS COSMETICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital